Tribunal: TJDFT
Processo: 0746299-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS 100 (CEM) DIAS INTEGRAIS SEM APROVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado que busca a reforma da decisão da Vara de Execuções Penais que reconheceu 80 (oitenta) dias de remição pela aprovação parcial em quatro áreas do ENEM 2024, requerendo o cômputo integral de 100 (cem) dias pela simples realização da prova, com fundamento em interpretação da Resolução CNJ n. 391/2021 e no HC 255.775/RJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM 2024 autoriza o reconhecimento de remição integral de 100 (cem) dias, independentemente do desempenho mínimo em todas as áreas de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ n. 391/2021 exige aprovação no exame como parâmetro mínimo aferível para a concessão da remição por estudo autônomo, não permitindo que a mera participação formal gere o benefício máximo.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a remição decorrente do ENEM deve observar proporcionalidade entre as áreas aprovadas e a carga horária presumida de 1.200 (mil e duzentas) horas, correspondentes a 100 (cem) dias de remição somente quando superadas todas as cinco áreas do exame.
5. Cada área do ENEM corresponde a 240 (duzentos e quarenta) horas de estudo e 20 (vinte) dias de remição, de modo que a aprovação em quatro áreas gera, necessariamente, 80 (oitenta) dias, conforme precedentes do STJ.
6. A equiparação do apenado aprovado parcialmente a candidato aprovado integralmente violaria a isonomia e a proporcionalidade, desvirtuando o caráter meritório e ressocializador da remição prevista no art. 126 da LEP.
7. A decisão monocrática proferida no HC 255.775/RJ não possui efeito vinculante e não altera o entendimento consolidado do STJ, razão pela qual não afasta a aplicação uniforme da Resolução n. 391/2021 e da jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.